Tribunal: TJBA
Processo: 0353559-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353559-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AROZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando estejam presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II – A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada as alegações das partes, afastando a caracterização de qualquer vício de omissão ou contradição.

III – A pretensão de rediscutir o mérito da causa, sob novo enfoque, é incabível em sede de embargos de declaração.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 0353559-24.2013.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante
AROZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e Embargado
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA